Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-07.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002469-07.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DJNIFER LOPES MEIRELLES - CPF: 039.372.301-14 (APELADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –– SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA – RECONHECIDA A EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO DEPÓSITO REALIZADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÉBITO EXTINTO – NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR O DANO MORAL
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. No presente caso, muito embora o Apelado alegue que a Apelante promoveu a inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, tal alegação, sem lastro probatório mínimo, não é capaz de comprovar as irregularidades suscitadas ao ponto de condenar o Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Nessa seara, registro que a disponibilização de crédito para negociação em plataforma do SERASA não comprova a inscrição indevida de débito em nome do consumidor.

2. Em que pese a relação consumerista orientar à inversão do ônus da prova, como se deu no caso dos autos, essa inversão não pode se estender a fatos constitutivos do direito do Requerente, permanecendo o ônus imposto pelo art. 373, I do CPC quanto ao alegado dano moral.

3.
Recurso parcialmente provido
, apenas
para declarar a inexistência de danos morais e, consequentemente, afastar a condenação do Apelante ao pagamento de indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
nos autos da
Ação de consignação em pagamento com pedido de antecipação de tutela c.c. indenização de dano moral n. 1002469-07.2023.8.11.0004
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU PROCEDENTE

os pedidos
inicias,
“
RECONHECER
a eficácia liberatória do depósito realizado a título de consignação em pagamento (Id 112285566) e
DECLARAR
extinta a obrigação da autora referente ao
CONTRATO Nº 4622416
no valor de R$ 218,62 (duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos)”
, e condenar a parte Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), referente aos danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ; bem como,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
“1 URH, referente a tabela de honorários da OAB/MT do ano de distribuição dos autos, ou seja, o valor de R$ 1.189,48 (mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil”
.

A par
te Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 244530163) sustentando que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, tendo em vista que localizou em seus sistemas o Cartao n.º 6363680084596110, cancelado desde 06/06/2018 e uma renegociação de dívida pactuada em 08/10/2019 no valor de R$ 913,64 (novecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), parcelada em 6x de R$ 176,55 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), contudo, sem informação de pagamento.

Desse modo, sustenta que
“se desincumbe do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo e extintivo do direito alegado pela parte recorrida, inexistindo o cabimento de indenização moral nos presentes autos, conforme transcrito no artigo legal”
. E, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, bem como a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva e a ausência de dano moral.

Diante desse contexto, postulou pelo provimento do recurso
“para que seja reformada a sentença do Juízo a quo, sendo julgados improcedentes os pedidos da recorrida, afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais imposta ao Recorrente”.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 244530167) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, principalmente no que diz respeito à condenação em danos morais, tendo em vista que foi privada de seu direito de quitar a dívida, resultando em sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 245420668).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a Requerente ajuizou a presente ação de consignação sustentando, em síntese, que tem uma dívida com o Banco Requerido e que no dia 01/04/2022 entrou em contato com a Instituição bancária com a finalidade de negociar seus débitos, ficando acordado o pagamento do valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), mediante boleto a ser encaminhado em até 30 dias.

Contudo, o prazo para envio do boleto expirou e a Requerente
, no dia 02/05/2022, entrou em contato novamente com a instituição, porém foi informada que estaria correndo juros devido ao atraso, quando então
“a requerente viu uma proposta de negociar sua dívida no site www.serasa.com.br (doc.5), mas dá erro no credor, ou seja, não consegue pagar a dívida. Dessa forma, a Requerente procurou em 22/07/2022 o PROCON do Município de Barra do Garças/MT (doc.6), relatou o ocorrido, o PROCON entrou em contato com a empresa Requerida e a mesma informou que iria entrar em contato com a autora no prazo estabelecido e que a dívida já se encontrava terceirizada com a empresa denominada SANOC, mas o PROCON não conseguiu entrar em contato com esta terceirizada, pois não lhe foi repassada informações suficientes”
.

Diante desse contexto, postulou pelo deferimento do depósito judicial em consignação de pagamento do valor de R$ 218,62 (duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos) e, ao final, pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

E como comprovação do alegado, acostou à inicial, além dos documentos constitutivos e de comprovação de renda, uma captura de tela do sistema da SERASA informando um débito negociável no valor de R$ 218,62 (duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), referente ao Contrato n.º 46224416 (id. 244529663).

O Banco Requerido, por sua vez, apresentou contestação (id. 244529663), sustentando que
localizou em seus sistemas o Cartao n.º 6363680084596110, cancelado desde 06/06/2018 e uma renegociação de dívida pactuada em 08/10/2019 no valor de R$ 913,64 (novecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), parcelada em 6x de R$ 176,55 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), contudo, sem informação de pagamento, donde se conclui pela inexistência de ilícito por sua parte, bem como pela inexistência de qualquer dano indenizável. Contudo, não acostou à sua defesa qualquer prova da mencionada contratação, trazendo apenas
prints
de telas sistêmicas reproduzidas no corpo da peça.

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela PROCEDÊNCIA dos pedidos, conforme transcrevemos alhures.

O Banco Requerido, não se conformando, interpôs o presente apelo com as razões expostas no relatório.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo deve prosperar apenas no que diz respeito ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Isso porquê, quanto ao
“
RECONHECER
a eficácia liberatória do depósito realizado a título de consignação em pagamento (Id 112285566) e
DECLARAR
extinta a obrigação da autora referente ao
CONTRATO Nº 4622416
no valor de R$ 218,62 (duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos)”
o Juiz
a quo
levou em consideração a ausência de impugnação específica do Banco Requerido, ora Apelante, tendo em vista que a contestação ofertada pela Apelante faz menção à existência de outro contrato supostamente em aberto, o Contrato nº 381647886.

Nessa trilha, destaco o trecho da r. sentença com os fundamentos retro mencionados:

“(...) Cinge-se a controvérsia da tentativa da parte autora em efetuar o pagamento à vista do
contrato nº 4622416
, cuja proposta encontrava-se disponível na plataforma do SERASA, no valor de R$ 218,62 (duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), conforme consta no Id. 112246294.

Após a tentativa infrutífera de resolver o problema junto ao Procon Municipal, ingressou com a presente demanda e realizou o depósito judicial no mesmo valor da proposta disponibilizada, conforme comprovante de pagamento colacionado no Id. 112285566.

Citado, o requerido contestou o pedido da autora, alegando que a parte autora é titular de um cartão de crédito sob o número 6363680084596110, cancelado desde o dia 06.06.2018, cuja dívida foi renegociada no dia 08.10.2019, no valor de R$ 913,64 que seriam pagos em 6x de R$ 176,55, sob o
contrato nº 381647886
.

Contudo, não houve impugnação específica do requerido acerca do pedido principal da parte autora que, por sua vez, enseja os efeitos do art. 341 do Código de Processo Civil. (...)”

Sendo assim, mandou bem a r. sentença ao reconhecer a eficácia liberatória do depósito realizado a título de consignação em pagamento, bem como DECLARAR extinta a obrigação da Requerente referente ao contrato
sub judice
, Contrato n.º 4622416, no valor de R$ 218,62 (duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos).

Quanto ao dano moral, entendo que a r. sentença deve ser reformada tendo em vista que
NÃO
restou comprovado nos autos
que o Banco Requerido/Apelante,
promoveu a inclusão e manutenção do nome da Requerente/Apelada, nos órgãos de proteção ao crédito
.

Deveras,
muito embora o Apelado alegue que a Apelante promoveu a inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, tal alegação, sem lastro probatório mínimo, não é capaz de comprovar as irregularidades suscitadas ao ponto de condenar o Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Nessa seara, registro que a disponibilização de crédito para negociação em plataforma da SERASA não comprova a inscrição indevida de débito em nome do consumidor.

Nesse cenário, s.m.j., entendo que o Requerente/Apelado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO – PROVAS - LAUDO UNILATERAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, a ação não procede.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Não comprovada a conduta antijurídica do apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade do produto (sementes) e o prejuízo sofrido pelo adquirente (perda da safra), não há que se falar em dever de indenizar.
(TJMT - N.U 0000472-06.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (Destaquei)

AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO INVOCADO – OPORTUNIZAÇÃO DE PROVAS – SILENTE – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ARTIGO 373, INCISO I, CPC - LIMITES DA COISA JULGADA – ARTIGO 506 DO CPC - NÃO AGINGE TERCEIRO ESTRANHOS A LIDE - POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – HONORÁRIOS – MAJORAÇAO. Recurso conhecido e desprovido c/majoração dos honorários, égide dos chamados recursais.

1.
O ônus da prova compete a quem alega. Havendo fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, negados estes pelo réu, é dever do autor comprová-los, a rigor do estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não gozando seus argumentos lançados na inicial de presunção de sinceridade
. (...)

(TJMT - Ap 120785/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) (Destaquei)

AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.
(TJMT - Ap 132608/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (Destaquei)

Vale frisar que, em que pese a relação consumerista orientar à inversão do ônus da prova, como se deu no caso dos autos, essa inversão não pode se estender a fatos constitutivos do direito do Requerente, mormente quando a pretendida prova pode ser acessada mediante requerimento junto aos órgãos de proteção ao crédito, como no caso dos autos.

Nesse cenário, a tese de inocorrência de dano moral sustentada pelo Apelante merece prosperar, devendo a r. sentença ser reformada quanto a esse pedido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
apenas para
declarar a inexistência de danos morais e, consequentemente, afastar a condenação do Apelante ao pagamento de indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024